Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0731930-86.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: VIVIANE NUNES DE MIRANDA PACIENTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória (ID 62396528), (execução penal n. 0409002-48.2019.8.07.0015, ação penal n. 0055349-72.2007.8.07.0001 ou processo físico n. 2007.01.1.017809-5 e ainda Acórdão N. 693965). Alegou a Defesa Técnica (Dra. Viviane Nunes de Miranda) que, na ação penal n. 0055349-72.2007.8.07.0001 (2007.01.1.017809-5), foi aplicada ao paciente a pena base de 5 (cinco) anos, prazo prescricional de 12 (doze) anos, conforme previsto no art. 109, III, do Código Penal, afastados acréscimos pela continuidade delitiva (três anos e quatro meses) (Enunciados 497 e 146 da Súmula do STF e STF RHC 45288 RTJ 50/551). Salientou que o trânsito em julgado para a acusação se deu na data de 3-julho-2012, e nessa mesma data teve início a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal, cujo termo final se deu no dia 3-julho-2024. Noticiou que a autoridade judiciária indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que constou na guia de execução que o trânsito em julgado para a acusação se deu em 20-novembro-2012, e a pretensão de correção de eventual erro deveria ser direcionada ao Juízo de origem. Argumentou a impetrante que a matéria é de ordem pública e de conhecimento de ofício, logo, a decisão do Juízo da Execução revelaria ilegalidade e arbitrariedade que urgem correção por meio da concessão da ordem de “habeas corpus”. Sustentou que não houve recurso do Ministério Público e o trânsito em julgado para acusação se deu após a publicação da sentença. Sobrevieram recursos de embargos de declaração somente das Defesas, o que não alterou a data de trânsito em julgado para o “Parquet”. Enfatizou que a Secretaria da Primeira Vara Criminal de Brasília/DF certificou o trânsito em julgado para o Ministério Público, em 3-julho-2012 - porém, certidões posteriores (mov. 1.11, SEEU) indicaram erroneamente como data do trânsito em julgado para a acusação a data de 20-novembro-2012. Obtemperou que o STJ consolidou entendimento de que apenas é considerado marco interruptivo o julgamento de embargos de declaração que enseja o acolhimento ao menos parcial da pretensão recursal, modificando ou alterando a sentença condenatória, de qualquer modo sempre se garantindo interpretação mais benéfica ao réu, mas não as decisões que rejeitam/não acolhem o recurso e mantêm íntegra e rígida a sentença embargada, nada a ela acrescentando, como se tem no presente processo (EARESP 2.055.174/RJ, Terceira Seção, rel. min. Sebastião Reis Junior, DJe de 16/12/2022). Afirmou que, no mesmo sentido, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal: HC 171.493 AgR/PA, 2a Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, 15/3/2021; e HC 197.018/PR, 2a Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, 12/3/2021. Resumiu que, neste caso concreto: (i) a acusação não recorreu; (ii) os declaratórios foram expressamente rejeitados; e (iii) não houve incorporação de novos fundamentos jurídicos, alteração ou modificação do título condenatório mediante correção de qualquer espécie, mas repetição dos argumentos da própria sentença. Por fim, salientou que no julgamento do ARE/RE 848.107/DF - RG (STF - Plenário, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 4/8/2023 – STF – Tema 788), houve a modulação dos efeitos para assentar que, para os processos em que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes do dia 12-novembro-2020, prevalecerá a literalidade do inciso I do art. 112 do Código Penal, ou seja, para tais casos não se aplica o entendimento de que o prazo prescricional da prescrição executória começa do trânsito em julgado para ambas as partes, mas sim o entendimento de o prazo prescricional começa do trânsito em julgado para a acusação. Requereu, liminarmente, o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente ou determinar a suspensão de seu cumprimento, até o julgamento do mérito desta impetração. No mérito, pleiteou: a) o reconhecimento da prescrição sobre a pretensão da execução da pena diante do trânsito em julgado para a acusação em 3/7/2012 (certidão anexa); b) o desentranhamento e/ou a desconstituição da certidão constante do Mov. 1.11 do processo de execução penal, seja porque emitida posteriormente (em 19/5/2017), seja porque não corresponde à realidade material e jurídica e ao entendimento dos Tribunais Superiores sobre a matéria; c) o recolhimento e cancelamento ou eliminação do mandado de prisão emitido contra o apenado (Mov. 167.1 do processo de execução penal); d) a baixa dos registros lançados pelo Juízo impetrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ (Mov. 168 do processo de execução penal), relativos ao mandado de prisão de Mov. 167.1.; e) a extinção e o arquivamento definitivo do processo de execução penal n. 0409002-48.2019.8.07.0015, em vista da prescrição da execução da pena. É o relatório. Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar, haja vista a Constituição Federal garantir o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Vale consignar, porém, que analisadas as teses jurídicas de alegações de violências ou ameaças à liberdade de locomoção no âmbito do “habeas corpus”, ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico eventuais teses veiculadas em duplicidade, de maneira que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (princípio, aliás, incidente em regra, mas que comporta exceções). Destarte, passa-se ao exame do pedido liminar. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A eminente autoridade judiciária negou o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que há certidão no sentido de que o trânsito em julgado para a acusação seria 20-novembro-2012 e a pretensão de desconstituição desta certidão deveria ser dirigida ao Juízo de origem, nos seguintes termos (ID 62396528): Mov. 215.1. Pretende a Defesa técnica a desconstituição do ato de certificação do trânsito em julgado para acusação feito pelo juízo de origem e, por consequência o reconhecimento da prescrição executória. Manifestou-se o Ministério Público. Decido. No caso, o juízo de origem realizou ato de certificação e expedição da guia de execução delimitando como trânsito em julgado para a acusação o dia 20/11/2012. A tese encampada no requerimento defensivo envolve em verdade a impugnação do ato de certificação do juízo de origem, não se tratando simples equívoco material a autorizar a atuação deste juízo de execução. No caso, tal pretensão deve ser direcionada ao juízo de origem com eventual retificação da guia de execução. Afastada a possibilidade de análise por este juízo em relação à invalidação da certidão de trânsito em julgado, não houve o decurso do prazo de 12 anos desde 20/11/2012. Assim, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da prescrição executória. Pois bem. Há fumus boni iuris. Como o aparelho estatal repressivo não conseguiu prender o paciente e iniciar a execução (trânsito em julgado para a defesa em 13.12.22, conforme ID 62411509 - volume 14 eletrônico, página 3) aparentemente tem-se o direito reivindicado. Vê-se que a sentença penal condenatória foi proferida em 22-junho-2012 e aplicou ao réu a pena base de 5 (cinco) anos de reclusão, e mais 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão à título de continuidade delitiva) o que atrai o prazo prescricional de 12 (doze) anos, conforme artigo 109, inciso III, do Código Penal [excluído do cálculo do prazo prescricional o acréscimo da continuidade delitiva, que resultou na pena definitiva de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão] (ID 62396533, p. 51). O Ministério Público registrou ciência (pessoal) em 28-junho-2012 (D 62396533, p. 53), e não recorreu. Foi certificado pela Secretaria da Primeira Vara Criminal de Brasília/DF que o trânsito em julgado para o Ministério Público se deu em 3-julho-2012 (ID 62396534, p. 7). A Defesa Técnica do corréu Luiz Sérgio Gouvêa Pereira interpôs embargos de declaração em face à sentença penal condenatória (ID 62396533, p. 80-89), os quais foram decididos e rejeitados em sentença proferida em 5-setembro-2012 (ID 62396533, p. 96). Em seguida, a Defesa Técnica do ora paciente ROBSON NEVES também interpôs embargos de declaração (ID 6239653, p. 103-117) rejeitados em sentença datada de 28-setembro-2012 (ID 62396533, p. 127). Na carta de guia provisória, constou que o trânsito em julgado para a acusação se deu em 20-novembro-2012 (ID 62396537). Os embargos de declaração interpostos pelos réus somente teriam efeito integrativo e postergariam a data de trânsito em julgado para a acusação se acolhidos, pois, somente neste caso, se reabriria a oportunidade recursal para o Ministério Público, em face às modificações na sentença - o que, no entanto, não ocorreu, visto que ambos os embargos de declaração foram rejeitados. Neste sentido, confira-se entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 359-G DO CP. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INTEGRATIVOS À SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS COMO MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 168/STJ. 1. O acolhimento dos embargos de declaração desloca o marco interruptivo da prescrição, que passa a ser a data de julgamento dos aclaratórios. Precedentes do STF e do STJ. 2. Incidência da Súmula 168/STJ, segundo a qual não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EAREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (grifo nosso). Consigne-se, outrossim, que, nos termos da modulação de efeitos no ARE/RE 848.107/DF - RG (Tema 788), para os processos em que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes do dia 12-novembro-2020, o prazo prescricional começa do trânsito em julgado para a acusação. Há periculum in mora, tendo em vista a existência de mandado de prisão em aberto, unicamente em razão da condenação em tela. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para determinar à eminente autoridade coatora que recolha o mandado de prisão referente à condenação exarada na ação penal n. 0055349-72.2007.8.07.0001 (execução penal n. 0409002-48.2019.8.07.0015), até o julgamento do mérito do presente “writ”. 2. Autos devidamente instruídos e por se tratar de questão exclusivamente de direito dispenso informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator